Tribunal: TJDFT
Processo: 0713195-75.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. CONTINUIDADE DELITIVA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O crime de violência psicológica contra a mulher é formal e ocorre quando o autor causa dano emocional à mulher, prejudicando ou perturbando seu pleno desenvolvimento, ou visando degradá-la ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, por meio de atos que comprometam sua saúde psicológica e autodeterminação (CP, art. 147-B, introduzido pela Lei no 14.188/2021).
2. Os relatos da vítima, de especial relevância em casos de violência doméstica, somados aos testemunhos policiais e ao vídeo constante dos autos, evidenciam que o réu praticou diversas condutas típicas do crime de violência psicológica (ameaça, manipulação, restrição da capacidade de locomoção e perturbação da liberdade ou privacidade), gerando temor e intimidação, o que levou a vítima a acionar a polícia e requerer medida protetiva e acompanhamento psicológico. Precedente.
3. A dificuldade de identificar o número exato de episódios de violência psicológica não impede a aplicação da fração máxima de 2/3 quando o comportamento criminoso foi recorrente e por longo período.
4. O período de cerca de 4 meses de condutas contínuas e de múltiplos episódios configura prolongada reiteração. Ainda que não seja possível precisar quantos crimes foram praticados no período, os elementos de prova são capazes de firmar o convencimento de que a infração penal foi realizada por mais de 7 vezes, de modo que se mostra adequado e idôneo o aumento da pena na maior fração permitida, qual seja, 2/3 (STJ, Súmula no 659).
5. Recurso conhecido e não provido.